Tribunal: TJPA
Processo: 0821625-56.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821625-56.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DENISE NAZARE PINHEIRO FARO

AUTORIDADE: SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RE

Nº 1.405.442. DIFERENÇA DE ATS DEVIDA PELO TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO EFETIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública, com o objetivo de obter a averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário e o pagamento de diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve a comprovação do tempo de serviço alegado pela Impetrante; (ii) se o contrato temporário nulo em decorrência de sucessivas prorrogações pode ser averbado para fins de concessão de ATS, diante do Tema vinculante firmado pelo STF no Tema 916 à espécie e; (iii) se há diferenças de ATS devidas à Impetrante

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, por meio do Tema 916, estabelece que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

4. O Recurso Extraordinário nº 1.405.442, julgado em 25/03/2024, reafirma que o tempo de serviço oriundo de vínculo temporário nulo não pode ser considerado para efeitos de concessão de ATS, sob pena de ofensa ao precedente vinculante do STF.

5. Segundo alegações da Impetrante a contratação temporária perdurou por vários anos, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade contratual.

6. A interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 deve ser realizada em conformidade com a tese firmada pelo STF, não prevalecendo sobre a regra constitucional da nulidade.

7. Contudo, a Impetrante apresentou documentação demonstrando o exercício de cargo efetivo desde 31/07/1997 após a aprovação em concurso público, perfazendo o total de 27 anos à época do ajuizamento da ação, fazendo
jus
ao recebimento do percentual de 45% de Adicional por Tempo de Serviço, a teor do que dispõe o art. 131 da Lei 5.810/94.

8. Considerando que o comprovante de pagamento juntado com a petição inicial demonstra o pagamento de percentual inferior (40%), a Impetrante possui o direito líquido e certo ao recebimento da diferença não paga pelo Impetrado (5%) a título de ATS.

IV.
Dispositivo

9. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 11 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0821625-56.2024.8.14.0000) impetrado por DENISE NAZARÉ PINHEIRO FARO contra suposto ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD).

Em suas razões, a impetrante aduz que está sendo preterida em seu direito, posto que não lhe vem sendo pago o adicional por tempo de serviço – ATS, o qual deveria ser calculado na proporção de 60% considerando o tempo de serviço que possui.

Requerer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar para que seja concedido o oitavo triênio, equivalente a 60%, tendo em vista os 31 anos de serviço público prestado ao Estado do Pará.

No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e pela concessão da segurança para declarar devido o Adicional por Tempo de Serviço na quantia de 60% sobre os seus respectivos vencimentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O Estado do Pará apresentou petição requerendo o ingresso na lide.

A Autoridade Impetrada apresentou informações, aduzindo que a Impetrante ingressou no serviço público efetivo apenas em 31.07.1997, tendo exercido anteriormente a esta data, cargo de natureza temporária, cujo período não gera o direito ao adicional por tempo de serviço, diante da nulidade da contratação em inobservância à regra do concurso público, prevista no art. 37, II da CF/88 e Temas 916 e 551 do STF.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, afirma que a Impetrante não comprovou o tempo de serviço indicado na petição inicial, no entanto, possui direito ao recebimento de ATS no percentual de 45%, diante da demonstração de que conta com 27 anos de serviço.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito da Impetrante de obter o recebimento do adicional por tempo de serviço, no percentual de 60% sob a alegação de que possui 31 anos de serviço público, se incluído na contagem o tempo que laborou como servidora temporária.

Sobre o assunto, nas
Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para fins de pagamento do ATS (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023, dentre tantos outros julgados).

No entanto,
em 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifo nosso).

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO IRREGULAR. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Controvérsia sobre a possibilidade de servidores temporários computarem tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular pode ser considerado para a concessão de adicional por tempo de serviço (ATS).

III. Razões de decidir

3. Contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são consideradas nulas e não geram direitos adicionais, exceto os salários e depósitos ao FGTS (Tema 916/STF).

4. A jurisprudência vinculante do STF, especialmente no RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que vínculos temporários nulos não ensejam contagem de tempo para concessão de vantagens pecuniárias permanentes, como o ATS.

5. A exclusão do ATS para servidores temporários alinha-se ao princípio da legalidade estrita e evita enriquecimento ilícito em detrimento do erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830672-29.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifei).

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade.

3.
Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral.

4. A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição
.

5. Agravo interno desprovido.

(TJPA, processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025).
(grifei).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público efetivo do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS) com base na contagem do período laborado como servidor temporário. O agravante sustenta que o tempo de serviço temporário deve ser considerado para efeitos de vantagens pecuniárias, nos termos do art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o período trabalhado como servidor temporário pode ser computado para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento de salários e levantamento de FGTS, sendo vedada a concessão de vantagens pecuniárias decorrentes desse tempo de serviço.

4. O RE nº 1.405.442/PA consolidou a impossibilidade de contagem de tempo de serviço temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, sendo aplicável de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. A alegação do agravante de que a tese firmada pelo STF não transitou em julgado não se sustenta, pois a repercussão geral confere eficácia vinculante ao entendimento adotado, independentemente da pendência de embargos de declaração.

6. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994 deve ser interpretado em conformidade com o entendimento do STF, não se sobrepondo à regra constitucional da nulidade contratual, conforme reiteradamente decidido pela Corte Suprema.

7.Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal que eventualmente reconheceram a contagem do tempo temporário para ATS devem ser adequados à orientação do STF, sob pena de violação ao princípio da uniformidade do direito e à obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados.

8. A manutenção da decisão monocrática observa o princípio da segurança jurídica, impedindo a concessão de direitos incompatíveis com a jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025).
(grifei).

Deste modo, considerando que a alegação da Impetrante é de que a contratação temporária se estendeu ao longo dos anos (sem provar ou especificar exatamente o período)
, resta caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que, a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, devendo ser denegada a segurança.

Necessário pontuar, por fim, que não há que se falar em aplicação literal do artigo 7
0, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que “
o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade
”, uma vez que tal artigo deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF.

Portanto, inexistindo elementos que distingam o presente feito das situações abrangidas pelo precedente, não há que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

Outrossim, conforme ressaltou o representante do
parquet
em sua manifestação, sequer há comprovação documental quanto ao alegado exercício do cargo desde o ano de 1993, devendo, por este motivo, ser denegada a segurança também por este motivo. Vejamos:

(...) da análise dos autos, verifica-se que a impetrante não apresentou prova pré-constituída de seu alegado tempo de serviço. Embora tenha afirmado que ingressou no serviço público em 01/01/1993, restou comprovado, por meio do decreto de nomeação (Id 24118478), que sua admissão efetiva ocorreu apenas em 31/07/1997, não havendo qualquer outro documento com informação diversa (...)

Contudo, a Impetrante apresentou documentação demonstrando o exercício de cargo efetivo desde 31/07/1997 após a aprovação em concurso público (ID. 24118478 - Pág. 1), perfazendo o total de 27 anos à época do ajuizamento da ação, fazendo
jus
ao recebimento do percentual de 45% de Adicional por Tempo de Serviço, a teor do que dispõe o art. 131 da Lei 5.810/94:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze)

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%

Considerando que o comprovante de pagamento juntado com a petição inicial demonstra o pagamento de percentual inferior (40%), a Impetrante possui o direito líquido e certo ao recebimento da diferença não paga pelo Impetrado (5%) a título de ATS.

No mais, registro que, no caso vertente, os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do
mandamus
, a qual se deu em 19 de dezembro de 2024, sendo que os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme o enunciado na Súmula n° 271 do STF.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela impetrante, para reconhecer o direito ao recebimento da diferença de ATS não pago à Impetrante (5%) e declaro extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Sem custas em razão da Fazenda Pública possuir isenção legal.

Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025